Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738583-46.2020.8.07.0000 Paciente: WILLIAN DA CONCEIÇÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wellington Gomes, OAB/DF 50.321, em favor de WILLIAN DA CONCEIÇÃO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a suspensão de benefícios externos em decorrência da pandemia do Coronavírus. Alega o Impetrante que o Paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto e consequentemente tem direito a sair diariamente para trabalhar e ou estudar, retornando para pernoite no estabelecimento prisional, bem como a cada 15 dias de visitar seus familiares e pernoitar em sua residência junto à família. Aduz que enquanto de seu direito de cumprimento de sua pena em regime semiaberto trabalhando e convivendo com a família, viu transformado o cumprimento da execução do regime semiaberto para o regime fechado, tendo que conviver 24 horas por dia com quase 600 internos na ala. Resumido o alegado, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente as decisões que suspenderam saídas temporárias, exercícios de trabalho externo nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, se for possível de serem discutidas na via estreita do habeas corpus, certamente se confundem com o mérito do julgamento, a serem apreciadas pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 09 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator